Tribunal: TJDFT
Processo: 0743367-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DO RÉU. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE IRREGULAR ESTORNADO. SAQUE POSTERIOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR E DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DESCABIDAS. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Demonstrado que o “saque” com o “cartão de crédito consignado” questionado pelo autor na petição inicial foi estornado e que as prestações descontadas em folha de pagamento dizem respeito a “saque” posterior efetivamente realizado e creditado na sua conta bancária, não há falha na prestação dos serviços hábil a respaldar a condenação da instituição financeira à restituição de prestações debitadas e ao pagamento de indenização por dano moral, presente o disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. A assinatura eletrônica, admitida desde a Medida Provisória 2.200-2/2001, tem na validação biométrica uma de suas modalidades, conforme o disposto na Lei 14.063/2020 e no Decreto 10.543/2020.
IV. Apelação do Réu provida. Apelação da Autora prejudicada.